Tribunal: TJDFT
Processo: 0708340-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso. Alega omissão na análise das provas do feito, em especial a assinatura da parte querelante na queixa-crime que, em tese, sanaria o vício da procuração.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acordão expressamente decide que: “IV. Tratando-se de queixa-crime é imprescindível que o instrumento de mandato conferido pelo outorgante ao seu patrono, com poderes especiais para oferecer queixa-crime, mencione o fato criminoso, tendo em vista que a finalidade do art. 44 do CPP é determinar a responsabilidade penal por injúria no exercício do direito personalíssimo da queixa. V. O instrumento procuratório colacionado nos autos não preenche os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código de Processo Penal, posto que não menciona o fato criminoso. VI. Não há que falar em provimento do apelo, porque não basta narrar somente o tipo penal, devendo ser descritos os fatos criminosos, exigência expressa na lei. VII. O artigo 568 do Código de Processo Penal prevê que o equívoco na procuração é sanável a qualquer tempo. Já o artigo 38 do CPP afirma que o ofendido decairá no direito de queixa se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier, a saber, quem é o autor do crime. Desta forma, combinando os dispositivos do Código Processual Penal, tem-se que o equívoco na procuração deveria ser sanado até o dia 24/09/2019, tendo em vista que o querelante obteve ciência dos fatos no dia 25/03/2019. Sendo assim, a extinção da punibilidade pela decadência é medida que se impõe. VIII. Como há previsão de prazo decadencial de 06 meses para o exercício do direito de queixa (art. 38 do Código de Processo Penal), o saneamento da ilegitimidade do representante, previsto no art. 568, também deverá ocorrer nesse prazo, pois do contrário não há condição de procedibilidade para o exercício do direito personalíssimo de queixa. Precedente. (Acórdão 1127076, 20181010004738APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 25/9/2018, publicado no DJE: 1/10/2018. Pág.: 853/854)”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.